Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de pedido de custeio de tratamento oncológico e respectivos medicamentos, concedido em tutela de urgência, não é possível a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão do falecimento autora, haja vista possuir o objeto da ação inegável conteúdo patrimonial que poderá atingir o espólio, caso não confirmada a liminar.
2. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.